Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710956-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA LEDO NEVES AGRAVADO: ILDETE LEDO NEVES, LISANGELA DE MACEDO REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILDA LEDO NEVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0712527-71.2024.8.07.0020, opostos por ILDETE LEDO NEVES em desfavor da agravante e de LARISSA NEVES SILVA, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Em seu agravo de instrumento (ID 70049677), a agravante argumenta que faz jus à benesse porquanto os documentos acostados na origem demonstram que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Alega que, atualmente, sua única fonte de renda advém da percepção de auxílio-doença junto ao INSS. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar o regular prosseguimento do processo originário, sem o recolhimento de custas e outras despesas. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão, a fim de que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 70124667, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Ato contínuo, determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente, consoante se infere do teor da certidão de ID 71056535. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 70124667), deixou de fazê-lo, consoante se verifica da certidão de ID 71056535. A circunstância é caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 15:08:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora